Tribunal: TJES
Processo: 0016565-28.2015.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-14

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VEÍCULO LOCADO A MUNICÍPIO. LEGITIMIDADE PASSIVA E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA LOCADORA. PARCIAL PROVIMENTO PARA ADEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por empresa locadora de veículos contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes, decorrentes de acidente de trânsito causado por veículo de sua propriedade, locado ao Município de Linhares/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se é possível responsabilizar civil e solidariamente a empresa locadora pelo acidente ocorrido com veículo sob guarda do ente público; (ii) saber se há prova suficiente da culpa do condutor do veículo no sinistro; (iii) saber se há provas que justifiquem a condenação por danos materiais, morais e lucros cessantes; (iv) saber se os valores fixados a título de dano moral são proporcionais aos danos; (v) definir o índice de correção monetária e de juros aplicáveis à condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Súmula nº 492 do STF estabelece que a empresa locadora responde civil e solidariamente com o locatário pelos danos causados a terceiro no uso do veículo locado, sem distinção entre contratos de natureza pública ou privada.
4. A culpa do condutor é presumida diante da dinâmica do acidente e não foi infirmada por prova em sentido contrário, conforme previsto no art. 373, II, do CPC.
5. Danos materiais e lucros cessantes comprovados documentalmente.
6. Indenização por danos morais arbitrada com observância do método bifásico do STJ, dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
7. Aplicação da Lei nº 14.905/2024, por se tratar de norma de direito material com incidência imediata aos processos em curso: correção pelo IPCA e juros com base na taxa SELIC, deduzido o índice de correção.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido, exclusivamente para adequar os critérios de correção monetária e juros aos termos da Lei nº 14.905/2024.

Tese de julgamento: 1. A empresa locadora de veículo responde solidariamente pelos danos causados a terceiros, ainda que o veículo estivesse sob guarda do ente público locatário. 2. A Súmula 492 do STF aplica-se aos contratos de locação celebrados com entes públicos. 3. A nova sistemática de atualização monetária e juros de mora instituída pela Lei nº 14.905/2024 aplica-se de forma imediata aos processos em curso.

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 186, 389, parágrafo único, 406, § 1º, e 927; CPC/2015, art. 373, incisos I e II.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 492; STJ, AgInt no REsp 1719756/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão; TJMG, APCV 5004111-29.2020.8.13.0704, Rel. Des. Claret de Moraes.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016565-28.2015.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP

APELADO: GESIL CARLOS SALOMAO e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VEÍCULO LOCADO A MUNICÍPIO. LEGITIMIDADE PASSIVA E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA LOCADORA. PARCIAL PROVIMENTO PARA ADEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por empresa locadora de veículos contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes, decorrentes de acidente de trânsito causado por veículo de sua propriedade, locado ao Município de Linhares/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se é possível responsabilizar civil e solidariamente a empresa locadora pelo acidente ocorrido com veículo sob guarda do ente público; (ii) saber se há prova suficiente da culpa do condutor do veículo no sinistro; (iii) saber se há provas que justifiquem a condenação por danos materiais, morais e lucros cessantes; (iv) saber se os valores fixados a título de dano moral são proporcionais aos danos; (v) definir o índice de correção monetária e de juros aplicáveis à condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Súmula nº 492 do STF estabelece que a empresa locadora responde civil e solidariamente com o locatário pelos danos causados a terceiro no uso do veículo locado, sem distinção entre contratos de natureza pública ou privada.
4. A culpa do condutor é presumida diante da dinâmica do acidente e não foi infirmada por prova em sentido contrário, conforme previsto no art. 373, II, do CPC.
5. Danos materiais e lucros cessantes comprovados documentalmente.
6. Indenização por danos morais arbitrada com observância do método bifásico do STJ, dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
7. Aplicação da Lei nº 14.905/2024, por se tratar de norma de direito material com incidência imediata aos processos em curso: correção pelo IPCA e juros com base na taxa SELIC, deduzido o índice de correção.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido, exclusivamente para adequar os critérios de correção monetária e juros aos termos da Lei nº 14.905/2024.

Tese de julgamento: 1. A empresa locadora de veículo responde solidariamente pelos danos causados a terceiros, ainda que o veículo estivesse sob guarda do ente público locatário. 2. A Súmula 492 do STF aplica-se aos contratos de locação celebrados com entes públicos. 3. A nova sistemática de atualização monetária e juros de mora instituída pela Lei nº 14.905/2024 aplica-se de forma imediata aos processos em curso.

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 186, 389, parágrafo único, 406, § 1º, e 927; CPC/2015, art. 373, incisos I e II.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 492; STJ, AgInt no REsp 1719756/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão; TJMG, APCV 5004111-29.2020.8.13.0704, Rel. Des. Claret de Moraes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
LOCANORTE SERVIÇOS EIRELI – EPP
, irresignada com a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais movida por
GESIL CARLOS SALOMÃO e JOSIMAR GAVA ZOPPI SALOMÃO
, julgou procedentes os pedidos iniciais.

A decisão recorrida reconheceu a responsabilidade da empresa apelante pelo acidente de trânsito ocorrido em 08 de julho de 2014, envolvendo veículo de sua propriedade, locado ao Município de Linhares/ES, e condenou-a ao pagamento de: i) Danos materiais: R$ 360,52, com correção monetária desde o desembolso e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação; ii) Lucros cessantes: R$ 25.000,00, em favor de Gesil Carlos Salomão, com correção e juros de 1% ao mês desde a citação; iii) Danos morais: R$ 5.000,00 para Gesil Carlos Salomão; e R$ 15.000,00 para Josimar Gava Zoppi Salomão, corrigidos desde a sentença, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação; iv) Honorários sucumbenciais: 15% sobre o valor da condenação, conforme o art. 85, §§ 2º e 3º, inciso I, do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta: (i) Ausência de prova inequívoca da culpa do condutor do veículo de sua propriedade no sinistro; (ii) ilegitimidade passiva, por não possuir relação direta com a condução do veículo no momento do acidente, estando o bem sob a guarda exclusiva do Município de Linhares; (iii) inaplicabilidade da Súmula 492 do STF ao caso concreto; (iv) inexistência de prova hábil a justificar a condenação pelos danos materiais, lucros cessantes e danos morais; e (v) necessidade de aplicação da taxa SELIC, na eventual hipótese de manutenção da condenação.

Contrarrazões apresentadas pelos recorridos, onde pugnam pela manutenção integral da sentença, destacando: (i) A responsabilidade objetiva e solidária da locadora, conforme Súmula 492 do STF; (ii) a comprovação cabal da dinâmica do acidente e da culpa do condutor do veículo locado; (iii) a fragilidade da prova testemunhal apresentada pela apelante; e (iv) a comprovação dos prejuízos materiais e morais sofridos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta, cf. CPC, art. 934.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016565-28.2015.8.08.0030

APTE: LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP

APDOS: GESIL CARLOS SALOMÃO e JOSIMAR GAVA ZOPPI SALOMÃO

RELATORA: DES. DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
LOCANORTE SERVIÇOS EIRELI – EPP
, irresignada com a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais movida por
GESIL CARLOS SALOMÃO e JOSIMAR GAVA ZOPPI SALOMÃO
, julgou procedentes os pedidos iniciais.

A decisão recorrida reconheceu a responsabilidade da empresa apelante pelo acidente de trânsito ocorrido em 08 de julho de 2014, envolvendo veículo de sua propriedade, locado ao Município de Linhares/ES, e condenou-a ao pagamento de: i) Danos materiais: R$ 360,52, com correção monetária desde o desembolso e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação; ii) Lucros cessantes: R$ 25.000,00, em favor de Gesil Carlos Salomão, com correção e juros de 1% ao mês desde a citação; iii) Danos morais: R$ 5.000,00 para Gesil Carlos Salomão; e R$ 15.000,00 para Josimar Gava Zoppi Salomão, corrigidos desde a sentença, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação; iv) Honorários sucumbenciais: 15% sobre o valor da condenação, conforme o art. 85, §§ 2º e 3º, inciso I, do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta: (i) Ausência de prova inequívoca da culpa do condutor do veículo de sua propriedade no sinistro; (ii) ilegitimidade passiva, por não possuir relação direta com a condução do veículo no momento do acidente, estando o bem sob a guarda exclusiva do Município de Linhares; (iii) inaplicabilidade da Súmula 492 do STF ao caso concreto; (iv) inexistência de prova hábil a justificar a condenação pelos danos materiais, lucros cessantes e danos morais; e (v) necessidade de aplicação da taxa SELIC, na eventual hipótese de manutenção da condenação.

De antemão, constato que se encontram preenchidos todos os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço da presente Apelação Cível.

A controvérsia instaurada nos autos reside na possibilidade de responsabilização da empresa
LOCANORTE SERVIÇOS EIRELI – EPP
, proprietária do veículo envolvido no acidente de trânsito, que fora locado ao Município de Linhares, pelo evento danoso que culminou em prejuízos materiais, morais e lucros cessantes suportados pelos autores, ora recorridos.

A apelante defende sua ilegitimidade passiva, argumentando que a guarda, vigilância e escolha do condutor do veículo cabia exclusivamente ao Município locatário. Sustenta ainda a inaplicabilidade da Súmula 492 do STF, por se tratar de relação de natureza pública entre a locadora e o ente municipal.

Entretanto, não lhe assiste razão. Além de restar incontroverso nos autos que foi o veículo de propriedade da apelante o causador do acidente, a Súmula 492 do Supremo Tribunal Federal é clara ao dispor que: “
A empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado
.”

O enunciado da súmula não faz qualquer restrição a sua aplicabilidade, razão pela qual, cabe a Apelante socorrer-se dos meios legais para ser ressarcida pelo locatário de eventuais prejuízos que teve em razão da locação, e não as vítimas do acidente, que sequer tem qualquer relação com a locação do bem, irem atrás do condutor ou do locatário, uma vez que lhes assiste o direito de cobrar os prejuízos do proprietário do veículo. Ilustrando:

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÓBITO DA GENITORA DOS AUTORES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DOS RÉUS. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. TEMA 905 DO STJ E 810 DO STF. NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA, EM REMESSA NECESSÁRIA. 1 - Trata-se de ação na qual alegam os autores serem filhos de Jandira Pereira da Silva, tendo esta falecido em decorrência de um acidente de trânsito envolvendo um caminhão e o veículo de propriedade da empresa F & T dos Lagos Transporte Rodoviário e Turismo Ltda-ME (1ª ré), que fazia o transporte de condução de pacientes, oferecido pelo Município de Barra Mansa (4º réu); 2- Sentença que julgou procedente o pedido; 3- Recursos de apelação 2 e 3 não conhecidos por ausência de recolhimento das custas processuais. Recursos desertos; 4- Autores que pretendem a majoração dos danos morais; 5- Empresa ré que requer a reforma da sentença; 6- Acidente que se encontra incontroverso; 7- Registre-se que o veículo de propriedade da apelante 2, que se encontrava a serviço do Município de Barra Mansa, colidiu na traseira do caminhão e, por certo, a colisão traseira gera presunção relativa de culpa do motorista, que pode ser desconstituída através de prova em contrário, nos termos do art. 373, II do CPC, o que não ocorreu no caso vertente; 8- Verifica-se desde já que não apenas pessoas jurídicas que pertencem a Administração Pública são responsabilizadas objetivamente por danos causados por seus agentes, mas também entidades particulares como concessionários e permissionárias de serviço público também respondem objetivamente por prejuízos a particulares; 9- Tal entendimento também se aplica às empresas privadas, terceirizadas, contratadas para prestação de serviço público, sendo este o caso da 2ª apelante; 10-
Frise-se que, mesmo que a relação contratual estabelecida entre o Município e a empresa apelante 2 tenha sido apenas de locação de veículos, tal condição não pode ser colocada, perante terceiros usuários do serviço, como excludente de responsabilidade, cabendo à empresa lesada cobrar, através das vias próprias, o prejuízo sofrido judicialmente;
11- Súmula nº 492 do STF: "A empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado. "; 12- Danos morais devidamente arbitrados em R$ 100.000,00 para a 1ª autora e R$ 60.000,00 para o 2º autor; 13- Correção monetária que deverá respeitar a variação do IP. C.A. -E, ao passo que os juros de mora serão computados pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei Federal n. º 9.494/1997, com a redação dada pela Lei Federal n. º 11.960/2009), tudo conforme a Tese n. º 905-STJ e o Tema n. º 810-STF; 14- Precedentes: RE 591874, Relator(a): Min. RiCARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 26/08/2009, REPERCUSSÃO GERAL. MÉRITO DJe-237 DIVULG 17-12-2009 PUBLIC 18-12- 2009 EMENT VOL-02387-10 PP-01820 RTJ VOL-00222-01 PP-00500; 0095646-12.2012.8.19.0002. APELAÇÃO. Des(a). DENISE NICOLL SIMÕES. Julgamento: 17/03/2020. QUINTA Câmara Cível; 0002069-91.2007.8.19.0054. APELAÇÃO. Des(a). ANDRE EMILIO Ribeiro VON MELENTOVYTCH. Julgamento: 17/07/2018. VIGÉSIMA PRIMEIRA Câmara Cível e 0000508-59.2012.8.19.0053. APELAÇÃO. Des(a). CHERUBIN HELCIAS SCHWARTZ Júnior. Julgamento: 26/06/2018. DÉCIMA SEGUNDA Câmara Cível; 15- Negado provimento ao recurso. Reforma parcial da sentença, em remessa necessária. (TJRJ; APL-RNec 0004913-09.2017.8.19.0007; Barra Mansa; Sexta Câmara de Direito Público; Relª Desig. Desª Isabela Pessanha Chagas; DORJ 12/07/2023; Pág. 344) (destaquei)

Nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil (art. 159 do CC/1916),
“aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”
e está obrigado a reparar o dano que causou.

Por sua vez, na forma do art. 373, incisos I e II, do CPC, “
O ônus da prova incumbe
” “
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
” e “
ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SUB-ROGAÇÃO. SEGURADORA. VALORES DESPENDIDOS COM CONSERTO DO VEÍCULO SEGURADO. COMPROVAÇÃO PELA SEGURADORA. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. ÔNUS DO RÉU. ART. 373, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. Nos termos do artigo 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto aos fatos constitutivos de seu direito, cabendo ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito daquele.
Não tendo o réu se desincumbido do ônus que lhe cabe e, em contrapartida, encontrando-se bem instruída a exordial, deve-se manter a sentença que julgou procedente a pretensão autoral
. (TJMG; APCV 5005999-52.2020.8.13.0342; Décima Sétima Câmara Cível; Relª Desª Aparecida Grossi; Julg. 24/07/2024; DJEMG
25/07/2024
) (g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. A
CIDENTE DE TRÂNSITO. ABALROAMENTO. EXTENSÃO DOS DANOS. ÔNUS DA PROVA. RÉU. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. DESINCUMBÊNCIA
. NÃO VERIFICAÇÃO. A seguradora tem direito a reaver, em face do causador do dano, o valor despendido com a liquidação do sinistro, conforme se abstrai do art. 786 do Código Civil de 2002. Na sua formatação originária,
conforme disposto pelo artigo 373, incisos I e II do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto aos fatos constitutivos do direito por ele alegado e, ao réu, quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos desse mesmo direito, em face dele deduzido
. Inexistindo provas robustas com relação à existência de avarias pretéritas no veículo, a manutenção da condenação pelos valores suportados pela seguradora é medida que se impõe. (TJMG; APCV 5045849-34.2019.8.13.0024; Décima Câmara Cível; Relª Desª Jaqueline Calábria Albuquerque; Julg. 09/07/2024; DJEMG 15/07/2024)

Na hipótese dos autos, seja pelos depoimentos colhidos, como pelo Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade policial responsável pelo atendimento da ocorrência, é incontroverso que o acidente foi causado pelo veículo da Apelante, restando também comprovados os danos dele decorrentes.

Registra-se que a ré não cumpriu com seu dever de infirmar as provas dos autos, em especial o boletim de ocorrência, o qual goza de presunção
juris tantum
de veracidade:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVASÃO DA VIA PREFERENCIAL. DINÂMICA DO ACIDENTE COMPROVADA. RESPONSA- BILIDADE SOLIDÁRIA. PROPRIETÁRIO VEÍCULO. PENSIONAMENTO VITALÍCIO. DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Nos acidentes de trânsito, por se tratar de documento público, elaborado por agente da autoridade, o boletim de ocorrência desfruta da presunção juris tantum de veracidade, produzindo efeitos jurídicos quanto ao seu contexto, se não houver prova concreta em sentido contrário
. Ademais, no caso concreto, a vítima, bem como as testemunhas e informantes ou- vidos em juízo, foram assentes em afirmar que o veículo invadiu a via preferencial, atingiu a motocicleta conduzida pela autora e evadiu-se do local sem prestar assistência. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência firme no sentido de que o proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa do condutor (AgInt no RESP 1.301.184/SC, Quarta Turma, julgado em 07/06/2016, DJe de 27/06/2016; AgInt no AREsp 1.321.098/SP, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023; AgInt no RESP 1.834.006/SP, Terceira Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 25/3/2021; e RESP 1.044.527/MG, Terceira Turma, julgado em 27/9/2011, DJe 1º/3/2012). O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que o direito à pensão vitalícia previsto no art. 950 do CC/02 exige apenas a comprovação da redução da capacidade de trabalho, sendo prescindível a demonstração de exercício de atividade remunerada à época do acidente. Se a vítima não auferia renda, o valor da pensão vitalícia deve ser fixado em um salário mínimo. Além disso, o benefício previden- ciário é cumulável com o pensionamento vitalício. (RESP 1884887/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021). Recurso conhecido e não provido. (TJMS; AC 0801152-77.2013.8.12.0004; Coronel Sapucaia; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Alexandre Raslan; DJMS 02/08/2024; Pág. 158) (g.n.)

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. Sentença de parcial procedência. Insurgência da autarquia. Preliminar. Ilegitimidade passiva. Insubsistência. Recorrente que admite ter realizado serviços na mesma rua em que houve o acidente, inclusive com a recuperação do asfalto, conforme fotos anexadas à contestação. Tese afastada. Mérito. Acidente de trânsito. Buraco na pista. Conduta omissiva específica da autarquia. Ausência de manutenção e sinalização de buraco em via. Fato gerador existente. Nexo causal comprovado.
Boletim de ocorrência que goza de presunção de veracidade, salvo prova consistente em sentido contrário
. Dano material. Orçamento. Impugnação deficiente. Meras alegações. Quantum mantido. Precedente: Recurso cível nº 0301753-91.2017.8.24.0061, do tribunal de justiça de Santa Catarina, Rel. Luis Francisco delpizzo miranda, primeira turma recursal, j. 05-10-2023. Dano moral. Minoração. Subsistência. Lesões de grau leve. Adequação ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença parcialmente reformada. Recurso conhecido e parcialmente provido. (JECSC; RCív 0305584-71.2016.8.24.0033; Florianópolis; Terceira Turma Recursal; Relª Juíza Maria de Lourdes Simas Porto; Julg. 31/07/2024)

Assim, não há o que se questionar quanto à responsabilidade da parte requerida pelo acidente e, por consequência, quanto ao dever de indenizar os autores nos prejuízos comprovados nos autos (danos materiaos, lucros cessantes e danos morais).

Observa-se das lições de Sérgio Cavalieri Filho,
in verbis
: “(...)
deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar
”. (Cavalieri Filho, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil, Malheiros, 6ª edição: 2006, p. 105)

In casu
, a ofensa aos direitos da personalidade dos autores restou incontroversa haja vista que foram comprovadas as lesões sofridas e o abalo psicológico vivenciado em razão do acidente.

Por outro lado, com relação ao também foram devidamente comprovados os danos materiais (R$ 360,52) e os lucros cessantes (R$ 25.000,00), inclusive de forma documental.

Superado o ponto, quanto ao valor das indenizações, em que pese a irresignação da apelante, entendo que, dadas as circunstâncias dos autos, estes se amoldam perfeitamente ao caso, devendo ser mantidos os valores de R$ 5.000,00 para Gesil Carlos Salomão e R$ 15.000,00 para Josimar Gava Zoppi Salomão, os quais, consideraram inclusive a extensão dos danos sofridos por cada apelado.

A respeito da quantificação do dano moral, o C. STJ consagra o sistema bifásico, no qual se analisa, inicialmente, o interesse jurídico lesado e, em seguida, as circunstâncias do caso concreto, senão, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO SAÚDE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRATAMENTO CONSISTENTE EM SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA PARA RECUPERAR A CAPACIDADE DE MASTIGAÇÃO E DEGLUTIÇÃO. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO. ARBITRAMENTO. MÉTODO BIFÁSICO. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] 2. A fixação do valor devido à título de indenização por danos morais, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve considerar o método bifásico, sendo este o que melhor atende às exigências de um arbitramento equitativo da indenização por danos extrapatrimoniais, uma vez que minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano. Nesse sentido, em uma primeira etapa deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Após, em um segundo momento, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para a fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz. [...] (AgInt no REsp 1719756/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018).

Assim, considerando as peculiaridades do caso concreto, a lesividade na conduta do causador do acidente consubstanciada na gravidade e extensão dos danos, entendo que a indenização por danos morais, tal como estabelecida, se amolda aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem que se traduza, todavia, em enriquecimento indevido dos autores.

Por fim, no que diz respeito aos índices de correção, destaca-se a necessidade de reforma quanto à aplicação da nova sistemática de correção monetária e juros de mora prevista na Lei 14.905/2024, que alterou o Código Civil e que, por tratar-se de norma de direito material com aplicação imediata aos processos em curso, a qual deve ser considerada de ofício pelo julgador.

Segundo essa sistemática em vigor, a partir de 30 de agosto de 2024, na ausência de convenção ou previsão legal específica, a correção monetária será feita pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo (art. 389, parágrafo único, do CC).

E, conforme previsto no art. 406, § 1º, do Código Civil, os juros serão calculados de acordo com a taxa legal correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil (IPCA ou outro índice que vier a substituí-lo).

Considerando que as normas de direito material relativas a juros e correção monetária têm aplicação imediata aos processos em curso, conforme entendimento pacífico do STJ (REsp nº 1.112.746/DF; Tema nº 176), e que a Lei 14.905/2024 já estava em vigor quando da prolação da sentença, esta deverá ser integrada para que a condenação do apelante abranja essa nova sistemática. Neste sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SUB-ROGAÇÃO SECURITÁRIA. LIMITAÇÃO AO DANO EFETIVO. AJUSTE DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS À LEI Nº 14.905/2024. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em exame. 1. Apelações interpostas por hdi seguros s/a e britacal indústria e comércio de brita e calcário Brasília Ltda. Contra sentença pela qual foi julgado procedente pedido contido na ação de reparação de danos ajuizada por porto seguro companhia de seguros gerais, para condenar os requeridos ao pagamento de r$145.591,29, a título de danos materiais por colisão de veículo, com responsabilidade solidária da seguradora denunciada à lide. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (I) definir se o valor da indenização deve ser limitado ao orçamento de reparo do veículo sinistrado; (II) estabelecer se a obrigação da seguradora denunciada deve observar os limites da apólice rcf-danos materiais; (III) determinar se incidem as novas regras de correção monetária e juros de mora da Lei nº 14.905/2024. III. Razões de decidir 3. A sub-rogação da seguradora abrange apenas o valor do dano efetivamente comprovado, não podendo exceder o custo real do conserto se não demonstrada de forma cabal a perda total. 4. A obrigação da seguradora denunciada deve observar os limites do contrato de seguro, sendo facultada a demonstração de eventual esgotamento do capital segurado em liquidação. 5. A aplicação da Lei nº 14.905/2024, por tratar de norma de direito material, é imediata aos processos em curso, devendo a atualização monetária seguir o ipca e os juros de mora serem calculados com base na taxa selic, deduzido o índice de correção. lV. Dispositivo e tese 6. Recursos parcialmente providos. Tese de julgamento: 1. A seguradora sub-rogada só pode reaver do causador do dano o valor correspondente ao prejuízo efetivamente comprovado. 2. A responsabilidade da seguradora denunciada limita-se ao capital segurado disponível na cobertura contratual específica. 3. As novas regras de correção monetária e juros da Lei nº 14.905/2024 aplicam-se imediatamente aos processos em curso, devendo a atualização observar o ipca e os juros a taxa selic, deduzido o índice de correção. Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 786, 389, parágrafo único, e 406, § 1º; CPC, art. 487, I; Súmula nº 188/STF. Jurisprudência relevante citada: TJMG, apelação cível 1.0000.25.142773-8/001, Rel. Des(a). Jaqueline calábria albuquerque, j. 17.06.2025; TJMG, apelação cível 1.0000.23.201496-9/001, Rel. Des(a). Fabiano rubinger de queiroz, j. 20.02.2024. (TJMG; APCV 5004111-29.2020.8.13.0704; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Claret de Moraes; Julg. 30/07/2025; DJEMG 04/08/2025)

Ante o exposto, VOTO no sentido de
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto por LOCANORTE SERVIÇOS EIRELI – EPP, apenas para que, quanto a correção dos valores devidos, seja aplicada a SELIC, nos termos aqui estabelecidos.

Em razão do parcial provimento, não há de se falar em majoração de honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar